Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-67.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL RECONHECIDA. SUSCITADO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO FEITO.

1. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre as Turmas Recursais deste Tribunal, foi apresentado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos 0705274-71.2020.8.07.0020.

2. Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes, determino a SUSPENSÃO do presente feito até a decisão da Presidência da Turma de UNIFORMIZAÇÃO (art. 59 e 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais).

3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA.

4. Após o julgamento do incidente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, o presente feito deverá retornar ao relator para julgamento conforme a tese firmada.